Tribunal: STF
Processo: RE 1376147
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Em 10.5.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Claro S/A, nos seguintes termos: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE EXECUÇÃO. MULTA. ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 21).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 12.5.2022, Claro S/A opõe, em 18.5.2022, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 25). 



    A embargante assevera que ”teve multa lavrada de n. 10-319.008-2 em seu desfavor, objeto da CDA que instruiu a execução fiscal que originou o presente recurso, fundamentada pela Lei Municipal n. 13.756/2004” (fl. 1, e-doc. 22).



    Anota que, “em 19/11/2020 (acórdão publicado em 30/11/2020. DJE n. 284, divulgado em 01/12/20201), o Min. Luís Roberto Barroso proferiu o voto final nos autos dos Embargos de Declaração no Segundo Agravo Regimental em Recurso Extraordinário (RE 981825) em Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida pela TELCOMP, associação da qual a Embargante faz parte, em face Câmara Municipal de São Paulo para prover o aludido recurso extraordinário da TELCOMP e reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, sob a qual se funda o auto de infração guerreado” (sic,fl. 3, e-doc. 22).



    Sustenta que “a decisão ora embargada, não analisou o julgamento da Ação movida pela TELCOMP, matéria abordada pela Embargante em seu Recurso Extraordinário, sendo necessário que o vício apontado seja sanado, não tratando-se de reexame da matéria fático-probatória, mas de uma simples constatação de um julgamento realizado por este Tribunal, que declaração inconstitucional a Legislação Municipal ora guerreada“ (fl. 4, e-doc. 22).



    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração.



    3. Reconsidero a decisão embargada (e-doc. 21) e reexamino o recurso extraordinário. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. Sentença que rejeitou os embargos. Recurso interposto pela embargante. 



    MULTA ADMINISTRATIVA - A Lei Municipal n. 13.756/2004 disciplina a instalação das estações rádio base prevendo a aplicação de multa caso seja verificada irregularidade não sanada após a intimação do responsável.



    A pendência de decisão definitiva em processo administrativo visando à regularização da estação inviabiliza a lavratura do auto de infração - Precedentes desta C. Câmara - No caso, foi aplicada multa por descumprimento de intimação para regularizar estação de rádio base sem alvará de execução. À época da lavratura e notificação do auto de infração, não existia processo administrativo objetivando a regularização. 



    Após a intimação, a apelante apresentou pedido administrativo de cancelamento da multa. Processo administrativo encerrado em 31.03.2010, com o indeferimento do último pedido de reconsideração - Execução fiscal ajuizada em 30.12.2010, após o encerramento do processo administrativo. Ausência de irregularidade. 



    Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 9.657,62) - Verba honorária correspondente a aproximadamente R$ 1.257,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil de 2015 - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal n. 8.906194 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 1.743,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00. Sentença reformada - Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 7).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 11). 



    5. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o inc. XI do art. 21, o inc. IV do art. 22 e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta cuidar-se “de Recurso de Apelação interposto contra sentença de improcedência dos embargos à execução, com vistas a declaração de nulidade da Certidão da Dívida Ativa 114.211-9110-6, que embasa a Execução Fiscal proposta pela recorrida, motivado pela nulidade da lavratura da multa, vez que embasada nos artigos 10 e 14 da recém declarada inconstitucional, Lei Municipal n. 13.756/2004, tal qual consta na referida CDA” (fls. 3-4, e-doc. 14).



    Assevera que, “na pendência do processo administrativo tendente a regularização da construção, não poderia a municipalidade autuar a Recorrente por ausência de tal regularização, já que sua morosidade não pode ser utilizada como base para imposição de sanções aos particulares” (fl. 4, e-doc. 14).



    Ressalta que “atualmente não há mais qualquer dúvida de que compete apenas à União Federal estabelecer normas de saúde, ambientais ou urbanísticas sobre a instalação de antenas de telecomunicações, sendo vedado aos entes subnacionais descumprir, legislar ou atuar administrativamente de forma contrária às normas editadas pelo ente competente” e que, “por igual motivo, também descabe eventual imposição judicial dissociada do marco normativo nacionalmente vigente” (fls. 18-19, e-doc. 14).



    Pede “seja dado provimento [ao presente recurso] para reformar o v. acórdão recorrido, declarando-se a inconstitucionalidade e inexigibilidade da autuação e respectiva certidão da dívida ativa, com a consequente extinção da execução fiscal promovida pela recorrida” (fl. 24, e-doc. 14).



    6. Ao realizar o juízo de admissibilidade do presente recurso, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem ressaltou que “o debate dos autos não se refere à taxa de fiscalização e de licença, mas à nulidade do auto de infração lavrado pelo Município de São Paulo, imputando multa desproporcional, decorrente de instalação irregular pela recorrente de estação rádio base sem prévia licença, em desconformidade com a Lei Municipal n. 13.756/2004, que instituiu regras, procedimento e restrições quanto à instalação de Estação Rádio-Base, tida por inconstitucional” (fl. 3, e-doc. 16). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica assiste à recorrente.



    Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “No Município de São Paulo, a Lei Municipal n. 13.756/2004 disciplina a instalação das estações rádio base, prevendo a aplicação de multa caso seja verificada irregularidade não sanada após a intimação do responsável. 



          ‘Art. 18 - Constatado o não atendimento às disposições desta lei, os responsáveis ficarão sujeitos às seguintes medidas: I - intimação para regularizar ou retirar o equipamento no prazo de 30 (trinta) dias; II - não atendida a intimação, será lavrada multa administrativa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou por outro índice que vier a substituí-lo, renovável a cada 30 (trinta) dias, enquanto perdurar as irregularidades. (…)’.



    No caso dos autos, foi lavrado auto de infração por descumprimento de intimação para regularizar estação rádio base instalada sem a expedição do alvará de execução. 



          Os documentos juntados aos autos demonstram que a apelante buscou regularizar a edificação perante o Município, contudo, seu pedido foi indeferido, ocorrendo o mesmo com os pedidos de reconsideração apresentados (fls. 44155). 



          Observa-se que a apelante foi notificada da lavratura do auto de infração em 20/12/2008 (fls. 03 dos autos da execução fiscal em apenso), apresentando então pedido administrativo de cancelamento da multa em 05/01/2009, o qual foi indeferido (fls. 44146). 



          Assim, verifica-se que a autuação ocorreu antes do início do processo administrativo o objetivando a regularização da construção. 



          A apelante apresentou diversos pedidos de reconsideração, sendo o último deles indeferido em 31/03/2010, quando se encerrou o processo administrativo (fls. 53155 e 59). 



          Com isso, observa-se que na data do ajuizamento da execução fiscal, em 30/12/2010, já ó havia sido proferida decisão final quanto ao pedido de reconsideração apresentado no processo administrativo. Assim, a r. sentença deve ser mantida” (fls. 3-5, e-doc. 7 - grifos nossos).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.110/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou ser “inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União”.



    Como se pode verificar, a Lei municipal n. 13.756/2004, com fundamento na qual o Município de São Paulo lavrou auto de infração autuando a recorrente ao fundamento de instalação irregular de Estação Rádio-Base, não observou a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações. 



    Este Supremo Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade de lei local para tratar da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.382-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL N. 8.896/2002, QUE REGULAMENTA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110. VERBA HONORÁRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 11. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110, ministro Edson Fachin, concluiu pela inconstitucionalidade de lei local que, sob a escusa de proteger a saúde da população, disciplina a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (CPC, art. 927, I). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 578.287-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.3.2022). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 3.110, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.6.2020). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.095.733-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.1.2021). 



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    8. Pelo exposto, em reconsideração, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e julgar procedentes os pedidos iniciais, com base no julgado deste Supremo Tribunal no qual se declarou a inconstitucionalidade da Lei paulistana n. 13.756/2004, argumento examinado e declarado hígido no acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora